Tribunal: TCU
Processo: 020.998/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 0802/07, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 627756, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (no da TCE no sistema: 1163/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3894/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 020.998/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Nonato Abraão Baquil (XXX.105.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tutóia/MA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Mendes (OAB/DF 44.498) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.